Tribunal: CARF
Processo: 10850.721332/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721332/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
NORMA LOPES DA CRUZ GATTAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA. MATÉRIA NÃO LEVADA A
LITÍGIO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, de modo que a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal não é instaurada em relação à matéria para qual não haja
impugnação específica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. DESPESAS
COM ADVOGADO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Do total dos rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial, poderá ser excluído da tributação, em relação ao montante dos
rendimentos tributáveis, o valor proporcional despendido com advogados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721332/2011-35
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721332/2011-35

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 69/70, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 59/61, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fl.
06/11, lavrado em 18/04/2011, referente ao ano calendário de 2008, com ciência da
RECORRENTE em 04/05/2011, conforme AR de fl. 23.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de ação
trabalhista;
(ii)
por dedução indevida de Previdência Oficial; e
(iii)
por compensação indevida de IRRF.
O crédito tributário foi apurado no montante de R$ 101.478,46, já acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 07, foi
constatado a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 42.237,87, não tendo havido compensação de IRRF.
Veja-se:

Na “complementação da descrição dos fatos”, também de fls. 7, a fiscalização
aponta que este valor omitido é resultante da diferença entre o montante que foi efetivamente
declarado (R$ 290.616,69), e o que deveria ter sido declarado (R$ 332.854,56), tendo em vista
que a RECORRENTE erroneamente declarou apenas o ganho líquido com a ação judicial,
descontado do IR de R$ 42.237,87 (supostamente retido, porém não comprovado, razão pela
qual foi objeto de glosa, conforme adiante esclarecido).
Ademais, a própria fiscalização afirmou que é permitido à RECORRENTE retirar
deste montante o pagamento ao advogado no valor de R$ 44.948,74.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721332/2011-35

Assim, foi efetuado o lançamento por omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, com base nos arts. 1 a 3 e §§ da Lei no 7.713/88,
arts. 1 a 3 da Lei no 8.134/90, arts. 1 e 15 da Lei no 10.451/2002, art. 28 da Lei 10.833/2003 e art.
43 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.

Dedução Indevida de Previdência Oficial
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 08, foi
constatada a dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 38.204,22. Segundo a
fiscalização, a RECORRENTE deduziu indevidamente a cota patronal incidente sobre suas
remunerações, na medida em que não sofreu o ônus desta contribuição mediante retenção.
Assim, foi realizado o lançamento por dedução indevida de Previdência Oficial,
com base no art. 8, inciso II, alínea 'd', da Lei no 9.250/95 e arts. 73, 74 e 83, inciso II, do
Decreto no 3.000/99 - RIR/99.

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Por fim, de acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 09,
foi constatada a compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 42.237,87, referente ao IRRF
incidente sobre os valores recebidos na já mencionada ação judicial, posto que não houve a
comprovação do efetivo recolhimento destas verbas na ação trabalhista.
Assim, foi efetuado o lançamento por compensação indevida do IRRF, com base
nos arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7o, §§ 1o e 2° e 87, inciso IV, § 2 do Decreto no
3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/04 em 30/05/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A contribuinte apresenta sua impugnação alegando em síntese que os rendimentos são
oriundos de ação trabalhista e depois de muito procurar constatou que, embora o
imposto tenha sido retido, não foi recolhido em 2008, e, somente em 2009 pelo Banco
do Brasil, fls. 12 e 13, com os acréscimos, após determinação judicial.
Quanto à previdência oficial, não sabia que não havia sido recolhida e encontra-se ainda
em julgamento.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721332/2011-35

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 59/61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO TRABALHISTA.
Deve ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado pelo contribuinte e
que efetivamente foi retido no ano base, embora recolhido pelo detentor do depósito
judicial em período posterior.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu por considerar a retenção do IR, apesar de não ter sido
recolhida pelo Banco do Brasil em 2008, mas somente em 2009, após determinação judicial,
conforme fls. 12/14, mantendo o presente débito de acordo com tabela demonstrada abaixo:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/09/2014,
conforme AR de fls. 66/67, apresentou o recurso voluntário de fls. 69/70 em 30/10/2014.
Em suas razões, a RECORRENTE informa que não conseguiu entender o
Acórdão retro e relata sua dificuldade de saúde e familiar.
Destarte, informa também não entender o motivo da impugnação ter sido
procedida em parte, tendo em vista que a ação trabalhista resultante nos valores recebidos,
declarados e não comprovados, ainda não terminou.
Por fim, roga por paciência do douto Auditor para que explique a situação
ocorrida no presente processo, bem como o Acórdão retro, ao tempo em que informa ter
interesse em resolver a presente lide processual.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721332/2011-35

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, cumpre ressaltar que a RECORRENTE não impugnou especificamente
o lançamento de Dedução Indevida de Previdência Oficial.

MÉRITO
Do lançamento de omissão de rendimentos de pessoa jurídica
Analisando a autuação fiscal, verifico a existência de erro apto a ensejar a
nulidade do lançamento por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Explica-se
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal à fl. 07, foi
constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, apurada em R$ 42.237,87. Na “complementação da descrição dos
fatos”, também de fls. 7, a fiscalização alega que este valor é resultante da diferença entre o
montante que foi efetivamente declarado (R$ 290.616,69), e o que deveria ter sido declarado (R$
332.854,56), tendo em vista que a RECORRENTE erroneamente declarou apenas o ganho
líquido com a ação judicial, descontado do IR. Veja-se:

Ocorre que, a própria fiscalização afirmou que é permitido ao RECORRENTE
retirar do rendimento oriundo da ação judicial o montante pago ao advogado, que no caso foi de
R$ 44.948,74.
Logo, ainda que a RECORRENTE tenha reduzido, indevidamente, do montante
declarado o valor correspondente ao IRRF de R$ 42.237,87 pago na ação judicial (valor, este, já
reconhecido pela DRJ), a mesma não abateu deste montante o valor correspondente aos
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721332/2011-35

honorários advocatícios. Caso tivesse feito, o rendimento a ser declarado seria de R$ 287.905,82
(que corresponde ao montante de R$ 332.854,56 subtraído dos R$ 44.984,74). Este montante,
que corresponde à quantia que deveria ter sido efetivamente declarada é inferior ao montante que
foi informado pela RECORRENTE em sua DIRPF, que foi de R$ 290.616,69.
Assim, não há que se falar de omissão de rendimentos, já que a declaração
efetuada foi em montante superior à correspondente base de cálculo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento decorrente da
omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital